Tribunal: TJPA
Processo: 0816498-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816498-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393/STJ. PENHORA
ONLINE
REITERADA (TEIMOSINHA). SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA POR PRAZO RAZOÁVEL. ART. 797, 805 E 835, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DE MEIO MENOS ONEROSO E IGUALMENTE EFICAZ NÃO ATENDIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento

sob o entendimento da legalidade da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da Agravante e autorizou a penhora online reiterada (
teimosinha
) por 60 dias
.

III.
Razões de decidir

3. A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A Exceção de Pré-Executividade (EPE) constitui instrumento de defesa excepcional, admitido apenas para veicular matérias de ordem pública ou aquelas demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula n.º 393 do STJ.

5. No caso concreto, a alegação de vício de motivação na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a de excesso de execução por pagamento parcial não deduzido exigem dilação probatória e confrontação de comprovantes com registros administrativos, o que desqualifica a EPE como via processual adequada.

6. Além disso, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, exigindo-se prova em contrário, bem como de que o título possui os requisitos mínimos de validade (identificação, descrição, enquadramento legal e detalhamento do cálculo).

7.

O sistema SISBAJUD e sua funcionalidade "teimosinha" (reiteração automática de ordens de bloqueio por tempo determinado) são mecanismos legítimos e eficazes que visam à máxima efetividade da execução.

8. A execução se desenvolve no interesse do credor (Art. 797 do CPC), e a penhora em dinheiro tem prioridade absoluta (Art. 835, I, do CPC). O princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com a máxima efetividade, sendo o ônus do devedor apontar e demonstrar um meio menos gravoso que seja igualmente eficaz para a satisfação do crédito, o que não ocorreu na hipótese.

IV.
Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0816498-40.2024.8.14.0000) interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

“
À vista disto, não há fundamento para a recusa da utilização do mecanismo que facilita o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, prestigia a efetividade da jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos mencionados artigos 6º, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

(...)”

Em suas razões, a Agravante sustenta a existência de vício de motivação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob o argumento de que os fundamentos legais ali indicados (artigos 12 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/1998) não seriam suficientes para lastrear a cobrança do ICMS declarado via DIEF.

Alega ter havido pagamento parcial do débito (competência 12/2020) que não foi deduzido, configurando excesso.

Argumenta que o bloqueio de ativos financeiros via
teimosinha
por 60 (sessenta) dias é medida desproporcional e excessivamente onerosa, violando o princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC).

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo o caso, pela submissão do recurso ao Colegiado para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e, consequentemente, à Exceção de Pré-Executividade

A parte agrava, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 24859393).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento

sob o entendimento da legalidade da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da Agravante e autorizou a penhora online reiterada (
teimosinha
) por 60 dias.

1. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) E A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nestes termos, cumpre destacar que a Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa excepcional no processo de Execução Fiscal, admitida apenas em relação a matérias de ordem pública ou àquelas que possam ser demonstradas de plano, ou seja, mediante
prova pré-constituída
, sem a necessidade de dilação probatória. Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, em especial na
Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, bem como na jurisprudência consolidada da Colenda Corte.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2.
O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial.

A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'. No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento
. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim, dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) Grifo nosso

No caso dos autos, a Agravante suscita dois vícios: a) a inadequação do fundamento legal na CDA para ICMS (lançamento por homologação); b) o excesso de execução decorrente de pagamento parcial não abatido.

Quanto ao suposto vício na fundamentação legal da CDA, conforme estabelecido na decisão agravada,

a Agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, somente pleiteou a nulidade por suposto vicio de motivação, tendo em vista a ausência de fundamentos legais específicos do ato.

Contudo, verifica-se pelos autos da Certidão de Divida Ativa tributária combatida (Id. 32077618 – autos de origem), que estes possuem os requisitos mínimos para sua validade, quais sejam, correta identificação do sujeito passivo, descrição da infração, enquadramento legal, detalhamento do cálculo do crédito tributário com seus consectários legais, devendo prevalecer até prova em contrário, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A propósito, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ITCD. DOAÇÕES RECEBIDAS DECLARADAS NO IMPOSTO DE RENDA ANOSBASE 2010, 2011 E 2012. NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. AINFS LAVRADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES APÓS A NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO COM EXCLUSÃO DAS DOAÇÕES. ADMISSÃO SOMENTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO. ART. 147, CAPUT E § 1º, DO CTN. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência requerida, por não vislumbrar demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN; 2. Para o deferimento da antecipação da tutela recursal, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; 3. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador a transmissão através de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos e sujeito passivo aquele que recebeu a doação. Arts. 1º, inciso II e 4º, inciso II, da Lei Estadual nº 5.529/89; 4. As declarações originais de imposto de renda, anos-base 2010, 2011 e 2012, apontam o recebimento de doações pelo agravante. Com base nessas informações o agravado lavrou autos de infração, em 05/05/2015, em razão do não recolhimento do ITCMD; 5. Após a notificação da infração o agravante retificou, em 15/06/2015, as declarações de imposto de renda, excluindo as doações recebidas; 6. O lançamento do crédito tributário é feito com base na declaração do sujeito passivo, ou seja, aquele que recebeu a doação e informou à autoridade tributária, de modo que, as retificações que objetivem excluir ou reduzir o imposto devido, só são admissíveis antes da notificação do lançamento, nos termos do art. 147, caput, e, § 1º, do CTN; 7. Os autos de infração gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, uma vez que se trata de ato administrativo; 8. Não atendido um dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal, qual seja a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do segundo requisito; 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. 10. Recurso de Agravo Interno prejudicado. (...) (1846047, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019- 06-10, Publicado em 2019-06-14)

Quanto a alegação de pagamento parcial, é pacífico que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Sobre o tema, foi editado o enunciado n.º 112 da Súmula do citado tribunal, in verbis:

"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Além disso, o Juízo singular,

na sua decisão (Id. 124479726 – autos de origem) mantida pela Decisão agravada, entendeu que a prova documental apresentada pela CERPA não era suficiente para vincular os pagamentos diretamente à Certidão de Dívida Ativa n.º 002021570323966-0, exigindo, assim, uma dilação probatória com a Fazenda Pública para confrontar os comprovantes de pagamento com os registros administrativos do crédito em execução,

matéria

reservada aos Embargos à Execução, via processual adequada para o debate que exige a produção de provas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE QUE NÃO TINHA MAIS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. LITISPENDÊNCIA ENTRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. 4. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Analisando a cadeia de substabelecimentos entre os procuradores do banco executado, concluiu o Tribunal de origem que a publicação da sentença foi realizada em nome de quem não tinha mais poderes de representação, não podendo a questão ser revista no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Não há se falar que as questões deduzidas na exceção e nos embargos seriam idênticas, até porque a exceção de pré-executividade só é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Dessa maneira, se o magistrado reconheceu que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória, compatível apenas com a cognição exauriente dos embargos do devedor, é porque na exceção não se tratou de nenhum dos temas veiculados.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.293.362/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.) (grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes, por exemplo, à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 2. No caso, havendo discussão acerca de matérias que demandam dilação probatória, descabe falar em processamento regular da exceção de pré-executividade. 3. Agravo CONHECIDO e IMPROVIDO. À unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807987-63.2018.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público)

2. DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA) E O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE

A Agravante se insurge ainda contra o deferimento da ordem de bloqueio reiterado de ativos financeiros (
teimosinha
) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob o argumento de violação do princípio da menor onerosidade ao devedor (Art. 805 do CPC).

Conforme a sistemática processual civil (aplicável subsidiariamente à execução fiscal), a execução se desenvolve no interesse do credor (Art. 797 do CPC), e a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito/aplicação financeira, detém a
prioridade absoluta
na ordem de bens a serem penhorados (Art. 835, I, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a funcionalidade
teimosinha
do sistema SISBAJUD (sucessor do BACENJUD) constitui um
mecanismo legítimo e eficaz
de penhora eletrônica, visando à máxima efetividade da execução. A reiteração automática da ordem de bloqueio, inclusive por prazos razoáveis (como o de 60 dias), não é, por si só, ilegal.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como _teimosinha_), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Logo, a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam sobrecarregados irracionalmente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.511.575/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)

Neste contexto, a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), busca eliminar a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão.

Deste modo, a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para favorecer a satisfação do crédito do exequente, ou seja, emprestar maior efetividade à execução, em consonância com o que dispõem os artigos 4º e 797 do Código de Processo Civil.

À vista disto, não há fundamento para a recusa da utilização do mecanismo que facilita o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, prestigia a efetividade da jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos mencionados artigos 6º, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido tem decidido este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO NOVO PROTOCOLAMENTO VIA SISBAJUD. PEDIDO DE REFORMA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134613920238140000 16776755, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08132985920238140000 17150709, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Outrossim, o princípio da menor onerosidade
não é absoluto
e deve ser ponderado com o da máxima efetividade. Para que o meio executório menos gravoso seja acolhido, o devedor deve não apenas apontá-lo, mas também demonstrar que o meio alternativo que oferece é
igualmente eficaz
à satisfação do crédito. No caso, a Agravante não indicou, de forma concreta e eficaz, outro bem que garantisse a execução fiscal de R$ 10.677.760,89 (valor originário), após tentativas anteriores infrutíferas.

Dessa forma, inexistindo demonstração cabal de que a penhora
online
reiterada compromete de forma irreversível a atividade da empresa, e considerando que o valor do bloqueio se limita ao montante da dívida, a manutenção da medida se impõe em nome da efetividade da execução.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026